Tribunal: TJES
Processo: 5012458-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012458-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012458-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INUTILIDADE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. CÔMPUTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA. TESE NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Não verificados os vícios apontados nos embargos de declaração, a estes nega-se provimento.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012458-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS BARBOZA BATISTA em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento, a fim de que o juízo da execução aprecie a suposta condição de reincidente atribuída ao reeducando, conferindo-lhe, se for o caso, a fração da progressão adequada.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o v. acórdão foi (i)
omisso
, pois não teria sido claro ao decidir sobre a possibilidade de detração a ser apreciada pelo Juízo da Execução, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência, nos termos do art. 66 da LEP; (ii)
contraditório
, já que a reincidência não foi objeto do recurso, no entanto, a Colenda Câmara determinou que o juízo de execução apreciasse a condição de reincidente; (iii)
obscuro
, eis que não teria restado claro “que fato o Douto Desembargador Relator entendeu ser procedente e o que o juízo da execução deve fazer em relação ao pedido feito pelo agravante”.

Quanto ao ponto dito omisso, destaco o que restou decidido abaixo:

De fato, “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” (artigo 387, §2º, do CPP)
Contudo, o instituto da detração constitui instrumento aferível pelo juízo de conhecimento, não estando inserido na esfera da execução penal. Ao contrário do que aduz o recorrente, com o trânsito em julgado da ação penal, a comutação de pena deverá ser tratada a partir da LEP, a qual condiciona a progressão do regime prisional aos requisitos do art. 112.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
É certo que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal – CPP, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de segregação cautelar deve ser considerado na pena imposta, para o estabelecimento do regime prisional fixado ela sentença condenatória, não se confundindo com o instituto da progressão de regime, próprio da execução penal. (STJ, HC 476.273/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)
A previsão inserida no § 2º do art. 387 do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de 1º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. (STJ, AgRg no REsp 1756250/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
Há, portanto, a necessidade de diferenciar os institutos da detração e da progressão da pena. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração (AgRg no REsp n. 2.087.185/SP, DJe de 28/8/2023).
Na espécie, o agravante objetiva a aplicação do instituto previsto no art. 387 §2° do CPP na fase de execução, o que é absolutamente inviável. A referida sistemática importaria atalhamento processual, à medida que o recorrente seria colocado em liberdade sem a aferição do requisito subjetivo (LEP, art. 112), ou seja, sem análise do bom comportamento carcerário, o que iria de encontro ao sistema progressivo inglês.

A omissão é invocada em embargos de declaração quando o tema não tenha sido abordado na decisão, ao contrário do que se vê no excerto acima. No entanto, mais que abordar o tema, a detração foi afastada do caso não por absoluta impossibilidade, mas por sua inutilidade em relação à pena fixada contra o Recorrente. Em outra parte da decisão, ficou destacado de forma expressa:

o juízo da condenação apreciou o pedido de detração na ação penal nº 0046792-24.2012.8.08.0024 (condenação total de 32 anos 9 meses e 10 dias de reclusão), indeferindo-a, contudo, por ausência de modificação do
status libertatis
do reeducando.

Talvez haja confusão quanto à utilidade do instituto da detração, embora o Juízo de primeiro grau tenha, desde o princípio, explicitado em sua decisão que:

Além disso, nas demais ações penais,
verifico que o tempo de prisão provisória não seria suficiente para alteração do regime inicial fixado nas sentenças
, já que em ambos foram utilizadas a circunstância negativa e reincidência do apenado para estabelecimento do regime mais gravoso.
Por fim, cumpre ressaltar que
o período de pena provisória do apenado está sendo computado nestes autos como pena cumprida
, conforme se vê da aba “eventos” e, portanto, está sendo considerado para fins de progressão de regime.

O tempo de pena provisória cumprida pelo Recorrente não foi desprezado. Está computado como pena cumprida. Acontece que a detração é instituto que se aplica antes que o apenado inicie a execução da pena para fins de dimensionamento do regime inicial de cumprimento da pena. Depois disso, como explicado, entra em cena a progressão de regime, instituto que depende da análise de requisitos objetivo e subjetivo.

Quanto à suposta contradição, o que o julgamento do agravo fez foi incidir sobre o argumento apresentado pelo Recorrente, qual seja:

[...] o Requerente nunca respondeu por crime Hediondo, são crimes comuns, sem REICINDÊNCIA, desta forma, o cálculo de sua progressão sempre foi 1/6, e conforme demonstrado nos cálculos abaixo, o tempo de detração altera totalmente o regime de cumprimento de sua pena, devendo ser observado, pois ninguém pode ser compelido a cumprir além do que restou estabelecido nos termos da condenação, sendo vedado BIS IN IDEM, estando o requerente em COAÇÃO ILEGAL,

No acórdão embargado, ficou destacado que:

A prova disso, é que o agravante postula o afastamento da reincidência (reconhecida pelo juízo condenatório), a fim de angariar a fração de 1/6, visando a progressão do regime prisional, instituto, repita-se, próprio da execução penal e tutelado nos termos do art. 127 da LEP.
Ademais, que não se alegue a omissão do juízo do processo de conhecimento. Se a matéria não foi enfrentada por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, deveria a parte ter se utilizado de instrumento aclaratório.
“Não há nulidade processual quando, a despeito de supostas omissões da sentença condenatória, a parte não opõe embargos de declaração, meio idôneo a sanar vícios desta estirpe, acarretando a preclusão.” (HC n. 391.987/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017)

O Embargante apresentou ter mais de uma condenação, o que incidiria, em tese, no reconhecimento da reincidência. Como a matéria não foi abordada pelo Juízo de primeiro grau, o acórdão Recorrido não conheceu sobre a fração para progressão. Porém, sendo o tema importante para o pedido realizado no Agravo de Execução Penal - cômputo do tempo de pena já cumprida e ajuste da execução da pena - ficou determinado na parte final do acórdão que:

Diante disso, tem-se que todos
os títulos executivos expedidos em desfavor do agravante (AP ́s 0046792-24.2012.8.08.0024, 0000595-02.2013.8.08.0048 e 0002368-17.2014.8.08.0026) deverão passar pelo crivo do art. 112 da LEP
, e não mais pelo art. 387 § 2º do CPP.
Registro, todavia, que a matéria afeta à reincidência não foi objeto de discussão na decisão impugnada, a qual se limita a apreciar a suposta omissão do juízo da execução quanto à detração. A apreciar a referida matéria, neste agravo, traduziria supressão de instância.
Sendo assim, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento,
a fim de que o juízo da execução aprecie a suposta condição de reincidente atribuída ao reeducando, conferindo-lhe, se for o caso, a fração de progressão adequada
, sempre à luz do requisito subjetivo (LEP, art. 112).

A parte que o Embargante diz ser obscura comporta a determinação dada ao Juízo de primeiro grau para que aprecie de forma expressa eventual reincidência aplicável à pena unificada imposta e, diante disso, consolide a pena restante e a fração da progressão aplicável ao caso.

Assim, verifico não haver os vícios apontados no acórdão impugnado, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.